Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI N. 5.106/2013. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões, em síntese, a recorrente, aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, alega que a última parcela do reajuste já foi implantada e que a presente ação versa sobre o pagamento das diferenças relativas às parcelas vencidas e não implementadas no período de 01 de abril de 2017 a 31 de março de 2022.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixou a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei. Desse modo, inexistindo demonstração da coexistência de previsão na LDO e na LOA do referido reajuste, não é possível a implantação do almejado reajuste remuneratório, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864).
IV. Por conseguinte, a lei editada fixando aumento para servidores do Distrito Federal, sem a observância do fundo financeiro para cobrir tais gastos, é uma situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Com efeito, são requisitos cumulativos tanto a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual, quanto a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
V. Nesse sentido, não havendo prova de que efetivamente houve previsão na Lei Orçamentária Anual para o implemento imediato da terceira parcela do reajuste escalonado, o servidor não tem direito ao retroativo dos valores em razão da demora em sua implementação. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1681963, 07324324520228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida em custas e honorários, os quais fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.